Tribunal: TJES
Processo: 5000068-14.2023.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000068-14.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Mandado de Segurança nº 5000068-14.2023.8.08.9101

Impetrante: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO ESPÍRITO SANTO.

Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE COLATINA/ES.

Relator: Thiago Albani Oliveira Galvêas.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO ESPÍRITO SANTO, por meio do qual aponta como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE COLATINA/ES.

Em apertada síntese, sustenta que nos autos originais foi proferida decisão que indeferiu a tutela antecipada para impor ao Detran-ES, dentre outras, a obrigação de conceder acesso aos autos do processo administrativo, alegando, em resumo, ofensa a direito líquido e certo.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalto que existe dúvida razoável quanto ao instrumento a ser utilizado pelas partes que recorrem do indeferimento das tutelas de urgência, quando feita nos juizados especiais.

Meu entendimento é pelo cabimento do agravo, em simetria com o poder recursal atribuído à Fazenda Pública, mas em razão de referida dúvida, tenho por receber o presente mandado de segurança, evitando assim prejuízo à parte por mera interpretação de um ou outro magistrado.

Assim, recebo o presente e passo a análise do mérito.

E,
in casu
, em que pese o respeitável entendimento do magistrado de primeiro grau, tenho que assiste razão ao impetrante.

Explico.

É garantia constitucional o mais amplo acesso dos cidadãos aos processos que tramitam pelas repartições públicas, especialmente aqueles em que figuram como parte ou nos quais tenham algum interesse.

Dentre outros, vale citar os seguintes dispositivos do art. 5º da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

A fim de dar efetividade e garantir o direito fundamental à informação, a Lei Federal nº 8.906/1994, estabelece os seguintes direitos ao advogado:

Art. 7º São direitos do advogado:

(...)

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;

(...)

XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais;

Como se vê, o advogado tem amplo direito de acesso aos autos de processos administrativos, mesmo sem procuração. A única exceção é quando os autos estejam sujeitos a sigilo, o que não se sabe por aqui. Além disso, o art. 105 do CPC não exige que as procurações outorgadas tenham firma reconhecida, dessa forma, tenho que a ordem deve ser concedida para garantir o contraditório, a ampla defesa, o respeito à impessoalidade e a preservação da legalidade dos atos administrativos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
concedo
a segurança pleiteada, pelo que extingo o processo, com resolução do mérito, a teor do inciso I do art. 487 do CPC, e DETERMINO que o Detran-ES dê acesso INTEGRAL e IRRESTRITO aos autos de processos administrativos, a menos que estejam sob sigilo, nos termos acima postos.

Comuniquem-se o juízo impetrado. Intimem-se as partes.

Sem custas.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)